Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727215-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISSA AFONSO CRUVINEL DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por : THAISSA AFONSO CRUVINEL DO PRADO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência no 0750712-93.2024.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 201748796): “(...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento TEZEPELUMABE (TEZSPIRE), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 200286757, com custo mensal estimado em R$ R$ 12.590,48 (doze mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT 2836 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2836.pdf/view) e NT 2866 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2866.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abrase vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, tendo por objeto o fornecimento do medicamento TEZEPELUMABE (TEZSPIRE), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Sustenta que o fármaco requerido seria indicado para o tratamento da enfermidade que lhe acomete; que já utilizou todas as terapias disponíveis exceto a ora pleiteada, sendo que estas não se mostraram eficazes para retardar ou inibir seu quadro de saúde. Argumenta, em síntese, que a jurisprudência demonstra de forma clara que a responsabilidade na entrega de medicamentos e tratamentos são indispensáveis para a manutenção da vida da Agravante. Defende que, “(...) por se tratar de bem irrefutável valioso, qual seja o direito a saúde e a vida, as determinações legais amoldam-se perfeitamente em favor da Agravante, devendo o Estado custear todos os procedimentos capazes de salvar a vida de seus beneficiários num caso de extrema urgência como este. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao requerido que forneça o medicamento requerido, nos termos da prescrição médica. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Segundo consta do relatório médico (ID n° 61073161), a agravante está acometida por Asma Brônquica grave com fenótipo T2 alto, CID J45.0, atualmente não controlada, mesmo com tratamento otimizado. De acordo com o mesmo documento, a vem apresentando crises frequentes, com intensificação nos últimos anos, com necessidade de atendimentos de urgência devido a broncoespasmo e uso de corticoides orais por mais da metade dos dias do último ano, além de vários cursos de antibióticos. Em razão disso, o médico neurologia indicou o tratamento da paciente mediante o uso do medicamento, que é registrado pela ANVISA e não padronizado pelo SUS. Solicitado o medicamento perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, adveio negativa de fornecimento do fármaco em virtude de que ele não seria padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS para o caso da agravante. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: “(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (...)”. Pelo que se extrai do precedente vinculante, é possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchido determinados requisitos, os quais, em primeira análise, estão presentes na hipótese. O relatório médico de ID n° 61073161 esclarece que o uso do fármaco TEZEPELUMABE (TEZSPIRE) é imprescindível para o restabelecimento da saúde da agravante e que já foram utilizadas todas as demais terapias disponíveis, as quais se mostraram ineficazes para o tratamento da parte autora/recorrente. Além disso, informa que a paciente necessita urgentemente da medicação para o controle de sua doença. A incapacidade financeira da agravante é evidenciada pelos documentos apresentados na origem, sobretudo se comparada a sua renda com o elevado custo do medicamento pleiteado. Por fim, afere-se que o respectivo medicamento é registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Destarte, em análise sumária, própria desta fase processual, entendo que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo C. STJ para a concessão do medicamento não padronizado, o que indica a probabilidade do direito da agravante. Outrossim, a gravidade da doença e a possibilidade de ocorrência de sequelas irreversíveis no curto prazo indica o perigo de dano em se aguardar o regular tramite processual. Tais fatores demonstram a urgência do fornecimento do fármaco, inclusive, para evitar o risco ao resultado útil do processo. Em situações semelhantes esta c. Corte de justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RE 1.140.0005-RJ (TEMA 1002). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese. 2. A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO. 3. O Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o fármaco RITUXIMABE, registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, das informações do órgão de apoio técnico do juízo (NATJUS) e por não existir outros medicamentos para o tratamento do seu quadro clínico de pênfigo vulgar, refratário às principais alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. 4. A incapacidade financeira da parte autora e o registro do medicamento na ANVISA são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106. 5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005-RJ (tema 1002), a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 6. Assim, diante da sucumbência do ente público, necessária a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1765606, 07141106820228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. USO OFF LABEL. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PERIGO DE DANO INVERSO. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que, na ação na origem, concedeu tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a obrigação de fornecimento do medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Sendo a saúde direito fundamental, à vista do artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, deve o Estado adotar políticas públicas adequadas que garantam seu efetivo exercício. 4. No caso em exame, a agravada sofre de purpura trombocitopênica e lupus eritematoso sistêmico, com risco de sangramento em sistemas nobres, e, portanto, foi prescrito o medicamento rituximabe, o qual, porém, nos termos da respectiva bula, não se destinaria a tratar a moléstia da paciente. Contudo, existe laudo médico atestando a necessidade do medicamento, bem assim nota técnica do Núcleo de apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em que se considerou a demanda pela medicação favorável, apontando evidências científicas que sustentam o pleito, o que resultaria no uso off label. 5. O fato de o medicamento não se enquadrar nas hipóteses de tratamento indicadas na bula não afasta a obrigação do Distrito Federal de fornecê-lo, pois o remédio foi indicado por médico que acompanha a agravada e foi reputado com alternativa viável pelo NAJUS, de modo que o que decidido no tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a pretensão da paciente. 6. O perigo de dano é inverso, pois a revogação da tutela provisória concedida pode causar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida da agravada, cujo quadro clínico depende do fornecimento do medicamento em questão. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1791936, 07420477320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. USO OFF LABEL. ANVISA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O quadro da agravante restou classificado como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento, evitando danos irreversíveis à recorrente, inclusive perigo de morte. 2. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da agravante, restam preenchidos os requisitos do Tema n. 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional. 3. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico assistente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1715098, 07070661820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, deve se destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de fornecimento do respectivo tratamento à agravante, por tempo indeterminado, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à parte agravada que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento necessário à agravante/autora, na forma da prescrição médica, até o julgamento definitivo do presente recurso, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora